Tribunal: TJSP
Processo: 1045361-85.2016.8.26.0576
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Rogério Murillo Pereira Cimino
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-06
Data de publicação: 2020-03-06

Ementa:
APELAÇÃO. Ação de obrigação de fazer cumulada com pedido de ressarcimento de conta paga em nome do réu. Sentença que julgou improcedentes os pedidos. Insurgência da parte autora. Contrato de compra e venda. Vendedores que alienaram o bem livre e desimpedido de ônus. Débitos de financiamento anteriores que são de responsabilidade dos vendedores. Pedido cominatório de regularização dos débitos

Ementa:
APELAÇÃO. Ação de obrigação de fazer cumulada com pedido de ressarcimento de conta paga em nome do réu. Sentença que julgou improcedentes os pedidos. Insurgência da parte autora. Contrato de compra e venda. Vendedores que alienaram o bem livre e desimpedido de ônus. Débitos de financiamento anteriores que são de responsabilidade dos vendedores. Pedido cominatório de regularização dos débitos perante à CDHU que deve ser acolhido. Inocorrência de prescrição. Prazo decenal aplicável, porquanto não se trata de reparação civil. Ressarcimento de conta paga em nome do apelado. Terceiro não interessado que paga em nome do devedor. Possibilidade de ressarcimento. Liberalidade que não se presume. Restituição devida. Multa contratual. Previsão de cláusula penal na hipótese de necessidade de demanda judicial para solução de litígio. Percentual de 10% sobre o valor do negócio que se mostra razoável. Sentença reformada. Recurso provido.